Tribunal: TJPA
Processo: 0807912-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807912-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFERSON RICARDO GOMES MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – AMEAÇA – ART. 147, DO CP – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA
. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar.
In casu
, o paciente permaneceu custodiado após a decisão concessiva da liberdade provisória, pois não teve condições financeiras de arcar com os 02 (dois) salários mínimos arbitrados a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA, AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA A SOLTURA DO PACIENTE JEFERSON RICARDO GOMES MELO, À LUZ DOS ARTS. 325, §1º, I, E 350, AMBOS DO CPP
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2020.

Belém (Pa), 27 agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFERSON RICARDO GOMES MELO,

com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, incisos II e V
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém (
ID - 3435063
).

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147, do Código Penal, em desfavor de sua companheira.

Aduzem que, ao analisar a aludida prisão em flagrante delito, o juízo impetrado concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança arbitrada em 02 (dois) salários mínimos (
ID – 3435061
), patamar incompatível com a condição econômica do acusado, que presta serviços na condição de entregador, percebendo remuneração mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois o mesmo é pobre e não tem como arcar com o valor da fiança, razão pela qual requer, liminarmente, o imediato relaxamento da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Criminal pelo Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis, o qual se reservou para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (
ID – 3436227
).

Em 05/08/2020, o juízo impetrado prestou as informações requisitadas (
ID – 3444263
), vindo-me os autos conclusos por redistribuição.

Em 10/08/2020, deferi o pleito liminar e determinei o encaminhamento destes autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3456029
).

Em 12/08/2020, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pela concessão da ordem impetrada (
ID – 3472167
), vindo-me conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal: (...)
II
- quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; (...)
V
- quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende o relaxamento da prisão imposta ao paciente, dispensando este do recolhimento da fiança, por manifesta violação aos arts. 313
[1]
e 350
[2]
, ambos do CPP, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, insta consignar que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312
[3]
, do CPP.

Consta dos autos que o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente e lhe concedeu liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor de 02 (dois) salários mínimos, isto é, R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta Instância Superior, o
mandamus
veio acompanhado de uma declaração de trabalho firmada pela Empresa VIP MÍDIA EIRELI, asseverando que o paciente presta serviços na função de entregador e percebe remuneração mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), o que se mostra suficientemente hábil à comprovação da baixa condição econômica do paciente, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
.
USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO
.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO
.
AFASTAMENTO
.
NECESSIDADE
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
OCORRÊNCIA
.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art.
312
do
CPP
" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade
(enunciado 691 da Súmula do STF),
tal como se verifica na espécie. Isso porque o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança
(R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais),
o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado
.

3.
Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente
.”
(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
.
VIAS DE FATO
.
RESISTÊNCIA
.
ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO STF
.
SUPERAÇÃO
.
FIANÇA
.
NÃO PAGAMENTO
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
PRECEDENTE CONTIDO NO HC Nº 568.693/ES
.
APLICABILIDADE
.
PRISÃO UNICAMENTE EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
AGRAVO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.

2. No caso, porém, verifica-se a existência de constrangimento ilegal patente, que justifica a superação do referido enunciado sumular.

3.
O Exmo. Min. Sebastião Reis Júnior nos autos do HC nº 568.693/ES, concedeu liminar para deferir a liberdade provisória aos presos em razão do não pagamento de fiança no estado do Espírito Santo, posteriormente estendendo os seus efeitos para todo o território nacional
.

4. Ponderou o Ministro, naquele precedente, que as disposições contidas na Recomendação CNJ nº 62/2020 preconizam a "máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão preventiva, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19)", em especial diante do "grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que toma a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável".

5. Além disso, a despeito da excepcionalidade do quadro atual, é fato que
"o STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art
312
do
CPP
, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada"
(HC 399.732/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).

6.
No caso, o agravante encontra-se preso desde 10/3/2020, unicamente, em razão do não pagamento do valor arbitrado, configurando constrangimento ilegal evidente
.

7. Desse modo, deve ser provido o agravo para superar o enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a fim de revogar a prisão preventiva do agravante. Tendo em vista, porém, que não foram fixadas outras medidas além da fiança, é conveniente a manifestação do magistrado para que verifique, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

8. Agravo provido.”
(STJ, AgRg no HC 567.603 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/04/2020) (grifo nosso)

Ressalta-se, ainda, o fato de que, até a concessão da liminar, o paciente ficou preso por aproximadamente 07 (sete) dias unicamente por não ter pago a fiança, o que só reforça a sua hipossuficiência, na medida em que se tivesse condições financeiras, certamente teria atuado em benefício de sua liberdade.

Por outro lado, o fato do paciente estar demandando por meio de advogados particulares não tem o condão de, por si só, comprovar ter o mesmo condições de pagar a fiança, já que os causídicos estão atuando
pro bono
, conforme os próprios informaram na inicial deste
habeas corpus
.

Vale dizer que,
“a medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada.”
[4]

Logo,
é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar da paciente apenas em razão do não pagamento de fiança
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para, confirmando a liminar concedida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente JEFERSON RICARDO GOMES MELO, à luz dos arts. 325, §1º, I
[5]
, e 350, ambos do CPP.

É como voto.

[1]

Art. 313
. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II
- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV
– (revogado).

[2]

Art. 350
. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Parágrafo único
. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no
§ 4
o
do art. 282 deste Código
.

[3]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[4]
STJ, HC nº 431.238/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/03/2018.

[5]

Art. 325
. (...)
§1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I
- dispensada, na forma do
art. 350 deste Código
;

Belém, 28/08/2020